Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001127-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MENDONCA - CNPJ: 09.674.776/0001-61 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, §3.º, DO CPC –IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – ABUSO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Reputa-se razoável e proporcional o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a título de honorários advocatícios, eis que arbitrado no percentual mínimo correspondente à Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

2. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o apelante alterou a verdade dos fatos, restando evidenciada, pois, a litigância de má-fé.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos de n.º 1001127-95.2022.8.11.0003, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a prescrição do crédito tributário de ISSQN, referentes aos anos de 2010 e 2013, os quais se encontram relacionados na CDA n.º 34364/2014, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, cuja parte dispositiva foi lançada nos seguintes termos:

“(...) Com estas considerações, nos termos do artigo 487, II, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por
MARIA DE LOURDES MENDONÇA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, o que faço para confirmar a liminar, bem como para
declarar a prescrição do crédito tributário de ISSQN, referentes aos anos de 2010 e 2013, os quais se encontram relacionados na CDA nº 34364/2014.

Condeno o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 116.160,17), com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que
“(...) a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor de R$ 116.160,17, mostra-se demasiadamente exorbitante, considerando-se o valor atualizado que se encontra o débito (R$ 45.898,82), a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida no tocante ao valor dos honorários advocatícios (ID. 148308675).

Nas contrarrazões, a apelada protesta pelo não provimento do recurso, bem como requer a
“(...) condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 81 do CPC, bem como pela majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que o recurso apresentado se trata de manobra meramente protelatória”
(ID. 148308679).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos de n.º 1001127-95.2022.8.11.0003, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a prescrição do crédito tributário de ISSQN, referentes aos anos de 2010 e 2013, os quais se encontram relacionados na CDA n.º 34364/2014, e condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O Município apela requerendo tão somente a mitigação da referida condenação.

De acordo com o Código de Processo Civil, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85.

Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (grifo nosso)

No caso, verificando-se que o proveito econômico obtido foi no montante de R$ 116.160,17 (cento e dezesseis mil e cento e sessenta reais e dezessete centavos), ou seja, o valor é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, deve ser adotado o critério estabelecido no art. 85, §3.º, inciso I, do CPC.

Além disso, urge salientar que não se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente.

Assim, considerando todo o trabalho dispendido pelo causídico, o tempo de tramitação da demanda, e a complexidade da causa, tenho que o valor da verba honorária fixada na sentença afigura-se razoável e proporcional, não comportando reforma.

De outro lado, no que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões recursais, verifica-se que assiste razão a apelada, uma vez que restou demonstrada a ocorrência de má-fé na oposição de recurso de apelação pela Fazenda Pública.

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigador,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. [NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371]

No caso em tela, o Município interpôs apelo, baseando-se em argumentos que, com base no documento apresentado no ID. 148308676, não correspondem à verdade dos fatos.

Como bem destacou a parte apelada,
“(...) o documento apresentado pelo Recorrente em segundo grau nada mais se refere do que uma tentativa da manipular os fatos conforme lhe é mais conveniente, uma vez que para apresentar a redução milagrosa do valor final, o Recorrido apenas reduziu os valores dos juros e multas”.
Ademais, insiste que
“(...) os documentos dos autos são claros ao apontar que ainda em janeiro deste ano de 2022 a CDA estava no valor de R$116.160,17, não havendo qualquer explicação a redução milagrosamente apontada pelo Réu.”
(ID. 148308679).

Desse modo, restou comprovado que houve alteração da verdade dos fatos pela Municipalidade, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos (art. 80, incisos II e III, do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima, razão pela qual se aplica multa por litigância de má-fé, que fixo no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81,
caput,
do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

(N.U 1000468-51.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, e condeno o requerido/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81,
caput,
do CPC.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso; discordo, porém, da imposição de multa por litigância de má-fé, visto que o recurso se limita a impugnar o capítulo da sentença que arbitrou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido na causa.

Quanto aos honorários recursais, entendo que o percentual de dois por cento (2%) atende ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023